Tribunal: TJDFT
Processo: 0000602-07.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0000602-07.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADAS: SONIA EURIPEDES DE CARVALHO PEIXOTO, PAULA CARVALHO PEIXOTO, AMANDA CARVALHO PEIXOTO MACEDO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a apreensão de que o recurso advindo do réu não fora devidamente preparo no momento da interposição. Assim sendo, assinalo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para ultimar o preparo, sob pena de deserção (CPC/73, art. 511, §2o). Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator